Tribunal: TJES
Processo: 0031364-31.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031364-31.2014.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ELIZABETH DE ARAUJO MIRANDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO/
REEXAME NECESSÁRIO
–

DIREITO ADMINISTRATIVO
–
DESVIO DE FUNÇÃO – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUE DESEMPENHOU FUNÇÕES TÍPICAS DE TÉCNICO DE CONTABILIDADE – DELIMITAÇÃO DO TERMO FINAL
RECURSO
DE APELAÇÃO E SUCEDÂNEO RECURSAL DO REEXAME NECESSÁRIO
CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
S
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

1.
A prova documental e testemunhal clarifica que a requerente/apelada exerceu funções típicas do cargo efetivo de técnico de contabilidade no setor financeiro e de contabilidade do hospital estadual Dra. Rita de Cássia, portanto, faz jus à percepção da diferença remuneratória no período não fulminado pelo lustro prescricional. Inteligência da Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A sentença merece ser reformada parcialmente, já que não delimitou o termo final do desvio de função, que se deu no dia 30 de outubro de 2014, segundo se depreende dos ofícios encaminhados pelo órgão de representação judicial do ente público ao referido nosocômio.

3.
Recurso de apelação e sucedâneo recursal do reexame necessário conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e do sucedâneo recursal do reexame necessário, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, cuidam de sucedâneo recursal do reexame necessário e de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 263/271, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida por
ELIZABETH DE ARAÚJO MIRANDA
em desfavor do ente público ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à data de propositura da ação (09/09/2014) sofrem a incidência da prescrição quinquenal, de modo que somente serão devidas à parte autora as parcelas posteriores à data de 09/09/2009
” (fl. 264).

Asseverou que “
tendo a Requerente logrado êxito em demonstrar que, a despeito de ocupar o cargo de ‘Auxiliar de Serviços Gerais’, efetivamente desempenha com habitualidade, as funções inerentes a outro que não aquele para o qual prestou concurso, faz jus, portanto, ao recebimento das diferenças salariais decorrentes
” (fl. 269).

Salientou “
a impossibilidade de afastamento da incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre as verbas salariais reconhecidas nesta ocasião em favor da Autora, conforme pretendido na exordial
” (fl. 269).

Por isso, reconheceu a prescrição da pretensão das remunerações anteriores a 09 de setembro de 2009, condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças de vencimentos entre os cargos de auxiliar de serviços gerais e de técnico de contabilidade e declarou a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre as rubricas

Esclareceu que incide a correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela e que o juros de mora incidem a partir da citação pela taxa de remuneração oficial da caderneta de poupança.

Finalmente, reconheceu que a requerente/apelada decaiu de parte mínima dos pedidos, tendo condenado exclusivamente o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, a serem arbitrados após a apuração do
quantum debeatur
, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais e do sucedâneo recursal, que detém amplo devolutivo (súmula nº 325 do Superior Tribunal de Justiça).

A ficha funcional (fls. 18/22) da requerente/apelada Elizabeth de Araújo Miranda comprova que esta foi admitida no cargo efetivo de auxiliar de serviços gerais em 24 de outubro de 1994, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, sendo lotada no Hospital Dra. Rita de Cássia, no município de Barra de São Francisco.

De acordo com a SESA, o cargo de auxiliar de serviços gerais exige nível de escolaridade de ensino fundamental completo e ostenta as seguintes atribuições:

[...] Executar serviços de copa, cozinha e cantina, preparando, servindo, distribuindo café, água e alimentos, arrumando e desarrumando a mesa para refeições; auxiliar na cozinha no preparo de alimentos e refeições; manter a ordem e higiene dos materiais, instrumentos e equipamentos que utiliza; executar a limpeza e conservação das instalações de copa e cozinha; preparar bandejas, servir dietas em horários estabelecidos e recolher bandejas; coletar roupas nos setores, lavar e separar as peças pela cor, utilizando materiais e meios disponíveis, procedendo sua secagem, operando máquinas e outros; passar, dobrar, separar e guardar em local apropriado, comunicando a necessidade de material a ser utilizado visando seu suprimento; executar serviços de carga e descarga de volumes atendendo solicitações de remanejamento físico de materiais, medicamentos, móveis, máquinas e equipamentos; executar serviços de transporte de pacientes no interior do hospital; executar serviços de plantio e conservação de hortas e jardins; executar serviços de controle de pontos, receber, preparar e entregar correspondências e processos; organizar e distribuir fichas aos pacientes para o atendimento nos ambulatórios; executar serviços de limpeza e conservação, varrendo, lavando, encerando, lustrando, tirando o pó e recolhendo o lixo das dependências e pátios da Unidade; limpar e manter limpas as dependências sanitárias recebendo e controlando o material necessário a higiene dos usuários, limpar vidros, portas, paredes, persianas, salas, geladeiras, filhos e demais equipamentos e instalações; controlar o fluxo de pessoas na Unidade, observando entrada e saída, identificando-as e guardando pertences, encaminhar visitantes e prestar informações, controlar fluxo de veículos na Unidade, abrindo e fechando portões, guardando chaves e documentos quando necessário; dar informações sobre os serviços oferecidos pela Unidade, esclarecendo dúvidas; distribuir folhetos informativos, receber e transmitir recados e telefonemas; comunicar a chefia imediata situações não rotineiras; executar tarefas de informática e outras correlatas com o cargo, colaborando par o permanente aprimoramento da prestação dos serviços de saúde pública. (redação original, fl. 162)

A partir de 03 de março de 2008, a requerente/apelada foi localizada no setor financeiro e de contabilidade do referido nosocômio, consoante se depreende da ordem de serviço nº 008/2008, expedida pelo Diretor-Geral da unidade hospitalar (fl. 41).

Ocorre que há prova documental e testemunhal apta a clarificar que a Sra. Elizabeth de Araújo Miranda laborou em desvio de função no referido setor, pois desempenhou competências típicas do cargo efetivo de técnico de contabilidade, que exige o grau de escolaridade de ensino médio e tem as incumbências que seguem:

[...] Escriturar o livro caixa e organizar o boletim de caixa; demonstrar o movimento diário de recebimento/pagamento; manter em dia o controle das contas bancárias; controlar a posição financeira da entidade diariamente; classificar documentos de acordo com o plano de contas; fechar balancetes, mapas e análise, folhas de diário e razão; fazer conciliação de contas e demonstrativos de saldos; escriturar livros fiscais, diários e outros; manter contatos com bancos e fornecedores; examinar processos de prestação de contas; efetuar a contabilidade de custos; acompanhar e controlar as despesas, bem como prestação de contas de todos os convênios firmados, através de pessoas físicas e jurídicas; organizar e arquivar os documentos contábeis que manuseia regularmente para mantê-los sob controle interno; empenhar despesas devidamente autorizadas pelo ordenador de despesas; auxiliar na elaboração do orçamento anual da entidade; executar outras tarefas correlatas ou determinadas pela chefia imediata. (redação original, fl. 163).

No mês de setembro de 2011, a então chefe de núcleo de trabalho hospitalar de administração e finanças do HDRC, Hariadne Patrício de Lima, certificou que:

[...]

A presente servidora exerce as atividades no sistema SIAFEM desde o ano de 2008 liberada pelo ordenador de despesa Fábio Bastianelle da Silva.

Trabalha na área de liquidação e pagamento, mas atualmente realiza todos os pagamentos do setor.

Imprime a RE e realiza todos os documentos que são levados para o Banco.

Resolve os problemas do setor na questão de ligar para os fornecedores em questão de certidão que estão faltando e notas fiscais equivocadas.

Na ausência da gerente fica responsável nas assinaturas inclusive no Recebimento Interno — (RE).

Na área de reserva e empenho a servidora é inexperiente, mas os empenhos que não são complexos como por ex: reserva e empenho de diária a mesma consegue desenvolver.

A funcionária ajuda a gerente fiscalizar as documentações da Empresas Terceirizadas.

É uma funcionária eficiente, ágil e tem muita responsabilidade e é muito prestativa.

Observação: A gerente está muito satisfeita com todas as servidoras do setor e não tem nada a reclamar do serviço das mesmas. As servidoras estão enquadradas na sigla da administração CHA – conhecimento, habilidade e atitude. (redação original, fl. 42, destaques nossos)

No mês de setembro de 2013, o chefe de núcleo de trabalho hospitalar do HDRC, Ronni Peterson de Paula, declarou que a servidora é “
efetiva no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais e presta serviço na função de Técnico em Contabilidade no setor de Finanças desta unidade hospitalar desde 03 de março de 2008 até a presente data
” (fl. 43).

Na audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 06 de junho de 2017 (fl. 241), Maria Helena de Jesus, auxiliar administrativo, e Hariadne Patrício de Lima, gerente financeiro, respectivamente, afirmaram que:

[...] que a requerente trabalha no setor financeiro, fazendo pagamentos e organizando o processo, confeccionando certidões, exercendo a função de técnico em contabilidade; que a depoente não sabe informar por quanto tempo a requerente exerce essas Funções; que começou a trabalhar no setor financeiro em 2010 e a requerente lá já trabalhava; que a anuidade de auxiliar de serviços gerais foi terceirizado pelo Estado; que as pessoas desse cargo foram redirecionadas para outras atividades, inclusive serviço de portaria (fl. 242, redação original).

[...] que a depoente exerce a função de gerente financeiro, desde fevereiro 2007; que sempre trabalhou juntamente com a requerente; que desde que ingressou, a requerente trabalha no setor financeiro juntamente com a depoente; que a requerente possui formação em Administração, mas não possuem formação específica na área contábil; que no setor não há técnico em contabilidade, havendo somente cargos de auxiliar administrativo e auxiliar de serviços gerais, mas que recebem auxilio dos contadores da secretaria de saúde, que estão em Vitória/ES; (que outros setores possuem auxiliares de serviços gerais e auxiliares administrativos; que o procedimento de pagamento é formalizado e organizado pelos auxiliares administrativos e de serviços gerais e submetido ã revisão e finalização por parte da depoente; que os auxiliares de serviços gerais e administrativos fazem os lançamentos no SIGEFES, ficando a finalização submetida a atuação da depoente no sistema [...] que a requerente exerce a atividade de pagamentos, confecciona certidões, organização de processos e demais atividades referentes aos processos de pagamento; que a requerente trabalha no setor financeiro, desde 2008; que a requerente exerce atividades de técnico em contabilidade; que os cargos de auxiliar de serviços gerais foram terceirizados pelo Estado; que as pessoas que exerciam tal cargo foram direcionadas para outras atividades [...] (redação original, fl. 243)

Ademais, as Portarias nº 329-S, de 30 de novembro de 2009, nº 340-S, de 25 de novembro de 2010, nº 357-S, de 30 de setembro de 2011, nº 319-S, de 29 de outubro de 2012, nº 370-S, de 06 de novembro de 2013, e nº 059-S, de 25 de fevereiro de 2014, denotam que a requerente/apelada integrou as comissões de levantamento da dívida flutuante e fundada; de disponibilidade de valores em caixa e bancária; de prestação de contas do ordenador; e de pregoeiros e equipe de apoio dos pregões eletrônicos (fls. 44/50).

Acrescente-se, ainda, que o próprio órgão de representação judicial do Estado do Espírito Santo encaminhou ofícios nos meses de outubro e dezembro de 2014 e de janeiro de 2015 para recomendar a imediata cessação do desvio de função (fls. 217/224).

Nesse contexto, é evidente que a requerente/apelada exerceu funções típicas do cargo efetivo de técnico de contabilidade, como por exemplo, o empenho de despesas, a liquidação e pagamento de obrigações, de organização de documentos contábeis, de controle de gastos e de fiscalização de fornecedores em especial quanto à escrituração.

Logo, restou clarificada a excepcionalidade capaz de justificar a incidência da súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça
1
, sendo que a jurisprudência desta egrégia Corte, no julgamento de casos semelhantes, encampa a tese da viabilidade do pagamento das diferenças remuneratórias aos servidores que laboraram em desvio de função, vide os seguintes julgados:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO. DESEMPENHO DE FUNÇÃO DIVERSA CARACTERIZADO. DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL A CARGA HORÁRIA DESEMPENHADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.
I. As provas dos autos revelam com clareza que a autora, não obstante admitida no serviço público como "telefonista", exercia, a toda evidência, atividades absolutamente distintas, em manifesto desvio de função, enquanto desempenhava as atribuições próprias do cargo de "técnico em contabilidade".
II. O desvio de função revela-se cabalmente demonstrado, não havendo margem às razões vertidas pelo estado em seu apelo, que mostram-se manifestamente alheias à realidade dos autos. III – O pagamento das diferenças remuneratórias deve observar a proporção da carga horária efetivamente trabalhada pela Autora IV – Apelo conhecido e parcialmente provido. Remessa prejudicada. (TJES; APL-RN 0015953-11.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 03/08/2021; DJES 24/08/2021)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMNISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DO DESVIO. PERÍODO DA CONDENAÇÃO QUE SERÁ APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Ação ordinária ajuizada por servidor público com alegação de desvio de função. Cargo de auxiliar de serviços gerais e exercício de funções relativas a assistente administrativo. Comprovação do trabalho em desvio de função e condenação do Estado ao pagamento das diferenças entre as remunerações dos cargos.
2. Conforme firme jurisprudência do c. STJ, o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido não tem direito ao reenquadramento, mas apenas o direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período, nos termos da Súmula nº 378/STJ: Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes (AgInt no RESP 1850876/DF). 3. Condenação imposta na Sentença sujeita ao procedimento prévio de Liquidação de Sentença, no qual restará apurado o período em que o servidor exerceu o trabalho em desvio de função. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. 5. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. (TJES; APL-RN 0000256-47.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 20/09/2021; DJES 29/09/2021)

Por outro lado, assiste razão ao inconformismo do Estado do Espírito Santo quanto à ausência de delimitação precisa do termo final do desvio de função, que se deu no dia 30 de outubro de 2014, momento em que a PGE-ES orientou ao nosocômio em enfoque que fossem imediatamente cessadas as atividades típicas de técnico de contabilidade pela Sra. Elizabeth de Araújo Miranda. Nessa linha de entendimento:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. COMPROVAÇÃO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. TERMO FINAL. DOCUMENTO PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE.
REENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. O exercício funcional de atividades inerentes a outro cargo público rende ensejo ao direito de recebimento do equivalente à diferença vencimental entre os cargos, a fim de se afastar o enriquecimento sem causa da Administração Pública, vedado o reenquadramento funcional. Inteligência da Súmula nº. 378, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Conforme a expressa disposição contida no inciso II, do § 4º, do art. 85, do Código de Processo Civil, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, impondo-se a reforma da sentença que antecipa a fixação dos honorários sucumbenciais em hipóteses tais. (TJES; Apl-RN 0002623-73.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 20/08/2019; DJES 30/08/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. TERMO FINAL DO DESVIO DE FUNÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 – Verifico que, de fato, não foi estabelecido o termo final de pagamento do desvio de função sendo estabelecido apenas que este seria devido até quando perdurou o desvio.
2 – Não havendo prova do desvio de função além da data estabelecida da Declaração de fl. 215, tenho que esta deve prevalecer.
3 – Recurso provido. (TJES; EDcl-AP-REEX 0033622-14.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 23/01/2023; DJES 27/01/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e do sucedâneo recursal do reexame necessária para
D
AR
-LHE
S

PARCIAL
PRO
V
IMENTO
para
REFORMAR EM PARTE
a sentença, no sentido de fixar o dia 30 de outubro de 2014 como termo final do desvio de função e do dever de pagamento das diferenças remuneratórias.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), vez que tal verba somente é cabível nos casos de inadmissibilidade ou desprovimento do apelo
2
.

É como voto.

1
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.

2
AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar voto de relatoria